Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COISA INDIVISÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE ENTRE OS CONDÔMINOS QUANTO À ALIENAÇÃO E DIVISÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS.
I. A extinção de condomínio de coisa indivisível, quando não há consenso quando à sua adjudicação a um só dos condôminos, é feita por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.
II. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 88 do Código de Processo Civil, é descabida a imposição de honorários de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, salvo quando se estabelece litigiosidade entre as partes.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.